Tribunal: CARF
Processo: 19515.003523/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003523/2010-16
ACÓRDÃO
2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Na existência de omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do
Ricarf.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer o fato superveniente
apresentado (insubsistência do Ato Cancelatório de Isenção no 03/2006, nos autos do Processo no
35462.000783/2006-72) e cancelar o crédito tributário veiculado nestes autos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny (Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar
Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003523/2010-16
2

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Despacho de admissibilidade, trata-se de
embargos de declaração apresentados pelo Contribuinte, em face do Acórdão no 2301-009.619,
de 08/10/2021, proferido pela 1 a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção deste Conselho, que
negou provimento ao recurso voluntário e cuja ementa é a seguinte:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e
fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.
Ainda nessa esteira, aprofunda-se para apontar que o contribuinte apresentou os
embargos de declaração sob alegação de omissão, contradição e erro na aplicação do direito,
porquanto o colegiado fundamentou sua decisão na existência de ato declaratório que cancelara a
isenção. Isso porque, quando do julgamento do recurso voluntário, em 08/10/2021, já havia sido
proferido, no âmbito do Processo no 35462.000783/2006-72, o Acórdão no 2001-003.624, de
30/07/2020, que tornara insubsistente o ato declaratório em que se fundou o acórdão
embargado.
Registrou-se, ainda no Relatório do Despacho, que o embargante alegou que a
decisão advinda do Processo no 35462.000783/2006-72 seria um fato superveniente; entretanto,
entendeu o Presidente responsável que se tratava “de fato claramente antecedente ao acórdão
embargado”.
Além disso, o embargante também alegou que o dispositivo legal que teria
suscitado o lançamento, o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, havia sido revogado pela Lei no
12.101, de 2010, e que, nesse caso, deveria ser observado o que dispõem o inciso II do art. 106 e o
art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN, com a respectiva aplicação da legislação mais
benéfica.
Não fosse isso suficiente, o embargante alegou que aquele dispositivo teria sido
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, bem como rechaçado, também,
pela Súmula STJ no 612.
O Presidente responsável, ao proferir seu Despacho de admissibilidade entendeu
por bem admitir, para fins de conhecimento e julgamento do instrumento recursal, tão-somente
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003523/2010-16
3
à matéria relativa ao “fato superveniente” sobre a decisão proferida no Processo no
35462.000783/2006-72 (Acórdão no 2001-003.624), de 30/07/2020, que tornou insubsistente o
ato declaratório em que se fundou o acórdão embargado.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
Conforme apontado pelo Despacho de admissibilidade, os Embargos são
tempestivos e mereceram conhecimento parcial para deslinde deste julgamento. Bem por isso,
inicio-o no parágrafo que seguirá.
O embargante aponta que o lançamento foi realizado em razão da lavratura do ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO, constante no processo n° 35462.001418/2004, por suposta
inobservância aos incisos 11 e V do artigo 55 da Lei 8.212/91.
Indica que, após ser proferida decisão cancelando a isenção, foi interposto recurso
que tramitou perante o CARF sob o no 35462.000783/2006-72, sendo que referido recurso foi
julgado procedente em 30/07/2020, nos seguintes termos:
“Processo no 35462.000783/2006-72
Recurso Voluntário
Acórdão n° 2001-003.624 — 20 Seção de Julgamento / 1' Turma Extraordinária
Sessão de 30 de julho de 2020
Recorrente MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO Interessado FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2003
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade formal
do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 70, da CF.
Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção fundamentado por dispositivo de lei
ordinária declarado formalmente inconstitucional pela Suprema Corte”.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003523/2010-16
4
Para melhor análise deste decisório, bem como seu reflexo lógico nestes autos,
fez-se necessário que o processo administrativo, que trata do ato cancelatório da isenção, fosse
apensado ao presente processo.
Em avaliação de seu conteúdo, este Conselheiro notou que a embargante,
realmente, possui razão no quanto pontuado em suas razões recursais. O ato cancelatório – pedra
angular e exclusiva para o presente lançamento foi, efetivamente, anulado/cancelado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio do Acórdão n° 2001-003.624.
É o que se depreende pelas suas razões de Voto abaixo transcritas, nos trechos que
são relevantes para o julgamento destes Embargos:
“Da Delimitação do Julgamento
O julgamento desta lide está delimitado à avaliação da manutenção do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 03/2006 (e-fls. 2.631).
Do Mérito
Informo que deixamos de expressar as razões de defesa firmadas pelo recorrente,
em virtude de sua desnecessidade, considerando, ainda, que as mesmas já foram
devidamente transcritas no extenso Relatório deste Acórdão. Por economicidade
processual, passamos diretamente à apreciação do tema central desta lide que é a
infração aos requisitos dispostos no artigo 55 da Lei 8.212/91.
Bem, em sua informação fiscal (e-fls. 3/15) a autoridade fiscal concluiu que o
sujeito passivo desta lide não praticava assistência social, dentro dos ditames
legais, e. por considerar que houve infração aos incisos III e V, do artigo 55, da Lei
8.212/91, sugeriu o cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias
daquela entidade.
Como viu-se, tal fato (infração a requisitos legais) foi corroborado e mantido pelos
atos administrativos subsequentes praticados pela administração pública
(diligências e Decisão-Notificação).
Em sede de contrarrazões na última diligência realizada, o interessado traz aos
autos fato superveniente materializado pela declaração de inconstitucionalidade
do artigo 55 da Lei 8.212/91, promovida pelo STF, com repercussão geral, durante
o julgamento do RE no 566.622-RS.
Desta forma, o interessado advoga que os requisitos para usufruição da
imunidade são os contidos no artigo 14 do CTN, portanto, a motivação contida
nos autos para lavratura do ato cancelatório de isenção teria caído por terra,
devendo ser revista e reformada a decisão. Invoca, ainda, a observância dos §2o
do artigo 62 do RICARF, §2o, do artigo 102, da CF o artigo 1.039 do CPC.
Em relação ao RE no 566.622-RS, temos a seguinte decisão de 23 de fevereiro de
2017:
(...)
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003523/2010-16
5
Ainda em relação ao citado RE no 566.622-RS, pela sua importância, extrai-se o
seguinte:
(...)
Da análise deste julgado, temos que lá foram definidas questões importantes na
resolução desta lide, confirmando os fatos trazidos pelo recorrente, sendo eles:
i)
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar; e
ii)
declaração da inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212,
de 1991.
Necessário, ainda, atualizar o tema no 32 em função da decisão proferida pelo STF
ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, ementa in verbis:
(...)
Conforme infere-se, do acima transcrito, a decisão original foi “ligeiramente”
modificada, assentindo que: aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária; é
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
A fim de evitar interpretações ambíguas, a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral foi reformulada, passando ao seguintes termos:
(...)
Em seu favor, o interessado ainda invoca as normas abaixo colacionadas:
(...)
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente, pois o Ato Cancelatório em
questão teve por fundamentação legal o descumprimento dos incisos III (redação
original) e V, do artigo 55 da Lei no 8.212/91. Com a declaração de
inconstitucionalidade formal daqueles dispositivos, não resta suporte jurídico que
justifiquem a sua manutenção.
Isto posto, voto pela insubsistência do Ato Cancelatório de Isenção no 03/2006.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO
ao recurso”.
É fato, portanto, que há decisão administrativa definitiva prolatada por este E.
Conselho, cujo conteúdo cancelou o Ato Cancelatório de Isenção que deu origem ao presente
lançamento veiculado neste processo administrativo tributário em litígio.
Considerando tal premissa, é de rigor cumprir o silogismo e anular os atos reflexos
daquele ato administrativo que restou cancelado por este Órgão administrativo. In casu, o
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.434 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003523/2010-16
6
lançamento ora em comento merece sua insubsistência por preclara perda de objeto, eis que sua
fundamentação fática e legal foram derribadas por terra.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer os Embargos opostos, a fim de
acolhê-lo, com efeitos infringentes, para reconhecer o fato superveniente apresentado
(insubsistência do Ato Cancelatório de Isenção no 03/2006, nos autos do Processo no
35462.000783/2006-72), e cancelar o crédito tributário veiculado nestes autos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 654
DF CARF MF
Original